Tribunal: TJES
Processo: 5016966-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016966-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIR PEREIRA ROBERTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA MOREIRA DA CRUZ 10521737729 e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO IRREGULAR. PROXIMIDADE DE ESQUINA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS POR CADA CONDUTOR DE VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que o caminhão de propriedade do requerido JOAO BATISTA MOREIRA DA CRUZ 10521737729, conduzido por UARLEY JOSE SIMPLICIO RODRIGUES, veio a colidir com seu automóvel, ao realizar manobra de forma imprudente, resultando em avarias. Em face dos fatos narrados, o autor pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, os requeridos pleiteiam pela sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem, como destinatário das provas, considerou os documentos acostados aos autos suficientes para a formação de sua convicção, indeferindo a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Diante da ausência de controvérsia sobre a dinâmica do acidente, não se vislumbra necessidade de produção de prova oral. Assim, aplicou-se adequadamente o que determina o art. 370, parágrafo único do CPC, não havendo qualquer nulidade na condução do processo, uma vez que a decisão está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado e com a celeridade processual inerente aos Juizados Especiais.

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito. Não se desconhece o entendimento de que a mera infração administrativa, por si só, não afasta a responsabilidade do causador do acidente. Contudo, no presente caso, a situação se distingue, pois, em última análise, a conduta do autor concorreu de forma determinante para a ocorrência do acidente.

6. Conforme a sentença recorrida, “o boletim de ocorrência juntado aos autos pelo próprio autor (id. 49312700) indica que o veículo do autor estava estacionado na contramão de direção, a menos de cinco metros da esquina”. As fotos de id. 13546461 corroboram tal premissa.

7. De fato, no presente caso, a infração do art. 181, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro foi determinante para a ocorrência da colisão. A proibição de estacionar a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal visa evitar acidentes, seja pela diminuição do campo de visão do condutor que deseja realizar a conversão, seja porque os reboques de veículos articulados naturalmente deslocam-se para a direção contrária daquela para a qual deseja-se convergir.

8. Foi exatamente o que ocorreu no caso em comento: o reboque deslocou-se para área que deveria estar desocupada, abalroando com a parte traseira o veículo do autor, estacionado em local indevido. Desse modo, o descumprimento das normas de trânsito pelo autor configurou fator relevante para o sinistro, de sorte a configurar, pelo menos, culpa concorrente entre as partes.

9. Nas hipóteses de culpa concorrente, não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, cada uma das partes deve arcar com as despesas de reparação dos seus veículos.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)